Tribunal: TJMT
Processo: 1078340-58.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1078340-58.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NATUREZA ESTIMATIVA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA OAB. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. FRUSTRAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR ATO DO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DO RISCO AO ADVOGADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. HONORÁRIOS REDUZIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de arbitramento de honorários advocatícios e condenou o banco ao pagamento de 6% sobre o valor atualizado da soma das causas discutidas, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios mantido por longo período.
2. Requerimentos do recurso:
2.1. Recurso do banco: (i) correção do valor da causa e revogação da isenção de custas processuais; (ii) reconhecimento de julgamento extra petita, por suposta relativização de cláusulas contratuais válidas sem pedido de revisão ou anulação; (iii) afastamento do arbitramento judicial, ao argumento de que o contrato possui natureza híbrida com remuneração integral pelos serviços prestados, inexistindo lacuna contratual; (iv) reconhecimento da quitação integral dos serviços por meio de termos periódicos firmados com renúncia expressa; (v) afastamento da alegação de enriquecimento sem causa, pela ausência de benefício financeiro obtido nas ações indicadas; (vi) redução do valor da condenação; (vii) redistribuição dos ônus sucumbenciais.
2.2. Recurso do escritório: (i) aplicação do diferimento de custas recursais ao final do processo; (ii) arbitramento de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou proveito econômico, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil; (iii) subsidiariamente, majoração dos honorários em patamar compatível com o trabalho e valor econômico da questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da dispensa de adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil às ações de arbitramento de honorários advocatícios; (ii) analisar a regularidade do valor da causa em demandas de arbitramento com proveito econômico incerto; (iii) examinar a ocorrência de julgamento extra petita quando a sentença arbitra honorários em ação fundada no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB; (iv) aferir o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em contratos rescindidos unilateralmente antes da conclusão das demandas patrocinadas; (v) verificar a eficácia liberatória de termos de quitação genéricos sem especificação dos serviços abrangidos; (vi) examinar a possibilidade de exigir implementação de condição suspensiva frustrada por ato do próprio contratante; (vii) analisar os critérios de fixação da verba honorária quando inexiste proveito econômico mensurável; (viii) avaliar a configuração de sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, norma aplicável à ação de arbitramento, por possuir conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, funcionalmente equiparável à ação de cobrança.
5. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios fundadas no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, o valor da causa possui conteúdo econômico meramente estimativo, pois o proveito econômico não é previamente determinado e depende de fixação judicial, o que afasta a exigência de indicação vinculativa do valor pretendido no momento da propositura da demanda.
6. Não configura julgamento extra petita a sentença que arbitra honorários advocatícios em ação fundada no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, pois o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária, e não a revisão ou invalidação do contrato celebrado entre as partes.
7. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término das demandas, autoriza o advogado a pleitear o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, inclusive nos contratos com cláusula ad exitum, para evitar o enriquecimento sem causa do mandante.
8. Termos genéricos de quitação, limitados temporalmente e sem especificação dos processos, das fases processuais alcançadas ou dos valores correspondentes, não possuem eficácia liberatória quanto ao crédito específico decorrente do arbitramento de honorários, nos termos do art. 320 do Código Civil.
9. Rescindido unilateralmente o contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, ainda que não haja êxito final, pois não se pode exigir do advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio contratante.
10. Ausente proveito econômico mensurável em razão da rescisão anterior à conclusão da demanda patrocinada, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
11. A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar a complexidade das causas, o trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão, o tempo de tramitação dos processos e o grau de zelo profissional, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
12. A mera redução do valor arbitrado a título de honorários, sem rejeição da pretensão principal, não configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso do escritório de advocacia desprovido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 3o, 85, §§ 2o, 8o e 20, 86, 141, 292 e 492; CC, art. 320; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; Código de Ética da Advocacia, art. 14.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp 1276142/DF, AREsp 2.597.909/MT, AgInt no AREsp 2.413.911/SP; TJMT, ApCiv 1040576-72.2024.8.11.0041, ApCiv 1086406-27.2025.8.11.0041, ApCiv 1055287-48.2025.8.11.0041, ApCiv 1047434-90.2022.8.11.0041, ApCiv 1053410-73.2025.8.11.0041, ApCiv 1042436-11.2024.8.11.0041, ApCiv 1003753-02.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078340-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. CUSTAS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DO ART. 82, § 3o, DO CPC. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NATUREZA ESTIMATIVA DO PEDIDO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CABIMENTO DO ARBITRAMENTO JUDICIAL. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 22, § 2o, DO ESTATUTO DA OAB. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. FRUSTRAÇÃO DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA POR ATO DO CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DO RISCO AO ADVOGADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. HONORÁRIOS REDUZIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO ESCRITÓRIO DESPROVIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por escritório de advocacia e por instituição financeira contra sentença que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados em ação de arbitramento de
honorários advocatícios e condenou o banco ao pagamento de 6% sobre o valor atualizado da soma das causas discutidas, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios mantido por longo período.

2
.

Requerimentos do recurso:

2.1. Recurso do banco
:

(i)

correção do valor da causa e revogação da isenção de custas processuais;
(
ii
)
reconhecimento de
julgamento extra petita
, por suposta relativização de cláusulas contratuais válidas sem pedido de revisão ou anulação;
(
i
i
i
)
afastamento do arbitramento judicial, ao argumento de que o contrato possui natureza híbrida com remuneração integral pelos serviços prestados, inexistindo lacuna contratual;
(
i
v
)
reconhecimento da quitação integral dos serviços por meio de termos periódicos firmados com renúncia expressa;
(
v
)
afastamento da alegação de enriquecimento sem causa, pela ausência de benefício financeiro obtido nas ações indicadas;
(v
i
)
redução do valor da condenação;
(
vi
i
)
redistribuição dos ônus sucumbenciais
.

2.2.
Recurso do escritório:
(i)
aplicação do diferimento de custas recursais ao final do processo;
(
ii
)
arbitramento de honorários entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou proveito econômico, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil;
(
iii
)
subsidiariamente, majoração dos honorários em patamar compatível com o trabalho e valor econômico da questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a aplicabilidade da dispensa de adiantamento de custas processuais prevista no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil às ações de arbitramento de honorários advocatícios;
(
ii
)
analisar a regularidade do valor da causa em demandas de arbitramento com proveito econômico incerto;
(
iii
)
examinar a ocorrência de julgamento
extra petita
quando a sentença arbitra honorários em ação fundada no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB;
(
iv
)
aferir o cabimento do arbitramento judicial de honorários advocatícios em contratos rescindidos unilateralmente antes da conclusão das demandas patrocinadas;
(v)
verificar a eficácia liberatória de termos de quitação genéricos sem especificação dos serviços abrangidos;
(vi)
examinar a possibilidade de exigir implementação de condição suspensiva frustrada por ato do próprio contratante;
(
vii
)
analisar os critérios de fixação da verba honorária quando inexiste proveito econômico mensurável;
(
viii
)
avaliar a configuração de sucumbência recíproca
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, norma aplicável à ação de arbitramento, por possuir conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, funcionalmente equiparável à ação de cobrança
.

5
.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios fundadas no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, o valor da causa possui conteúdo econômico meramente estimativo, pois o proveito
econômico não é previamente determinado e depende de fixação judicial, o que afasta a exigência de indicação vinculativa do valor pretendido no momento da propositura da demanda.

6.

Não configura julgamento
extra petita
a sentença que arbitra honorários advocatícios em ação fundada no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, pois o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária, e não a revisão ou invalidação do contrato celebrado entre as partes.

7.

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término das demandas, autoriza o advogado a pleitear o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, inclusive nos contratos com cláusula
ad
exitum
, para evitar o enriquecimento sem causa do mandante.

8.
Termos genéricos de quitação, limitados temporalmente e sem especificação dos processos, das fases processuais alcançadas ou dos valores correspondentes, não possuem eficácia liberatória quanto ao crédito específico decorrente do arbitramento de honorários, nos termos do art. 320 do Código Civil.

9.
Rescindido unilateralmente o contrato pelo cliente, é cabível o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, ainda que não haja êxito final, pois não se pode exigir do advogado o cumprimento de condição frustrada pelo próprio contratante.

10. Ausente
proveito econômico mensurável em razão da rescisão anterior à conclusão da demanda patrocinada, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, com observância dos critérios previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

11.
A fixação de honorários advocatícios por equidade deve observar a complexidade das causas, o trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão, o tempo de tramitação dos processos e o grau de zelo profissional, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

1
2
.
A mera redução do valor arbitrado a título de honorários, sem rejeição da pretensão principal, não configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

13
.
Recurso do escritório de advocacia desprovido. Recurso da instituição financeira parcialmente provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 82, § 3o, 85, §§ 2o, 8o e 20, 86, 141, 292 e 492; CC, art. 320; Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; Código de Ética da Advocacia, art. 14.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF,
AREsp
2.597.909/MT,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP; TJMT,
ApCiv
1040576-72.2024.8.11.0041,
ApCiv
1086406-27.2025.8.11.0041,
ApCiv
1055287-48.2025.8.11.0041,
ApCiv
1047434-90.2022.8.11.0041,
ApCiv

1053410-73.2025.8.11.0041,
ApCiv
1042436-11.2024.8.11.0041,
ApCiv
1003753-02.2024.8.11.
0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de recurso
s
de apelação cível interposto
s

por

BANCO BRADESCO S.A.

e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra a sentença
Juízo da
9
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.
1078340-58.2025.8.11.0041
, que

julgou procedentes os pedidos iniciais

e

condenou
a instituição

financeira ao pagamento
de
5
% (
cinco
por cento)
sobre
o valor atualizado da causa

discutida.

Na
petição inicial
,
o
autor
expôs que prestou serviços jurídicos ao requerido por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade,
com sucessivas
alterações contratuais
que culminaram
na consolidação
das regras
em instrumento
firmado
em 19
/fevereiro
/
2016.

Asseverou que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautados pela excelência
, até que,
em 19
/novembro/
2020, foi notificad
o
da rescisão unilateral do contrato.

Sustentou que, diante do rompimento antecipado e imotivado, faz jus ao arbitramento de honorários proporcionais pelo trabalho efetivamente realizado nos autos
n.

0628602-05.2016.8.04.0001
, uma vez que a revogação do mandato frustrou a justa expectativa de recebimento da verba de êxito originalmente pactuada.

Asseverou que
desempenhou extensa atividade judicial e extrajudicial, incluindo diligências, pesquisas patrimoniais, atos processuais e acompanhamento contínuo do
s
feito
s
, cujo
s
valor
es
econômico
s

são
relevante
s
.

Defendeu que, embora o
s
processo
s
não tenha
m
sido concluído
s
sob sua condução, o requerido já auferiu proveito econômico decorrente de sua atuação, inclusive em razão de benefícios fiscais legalmente previstos.

Alegou, ainda,
a
ausência de previsão contratual
de honorários
para a hipótese de rescisão antecipada e imotivada
, bem como
destacou
o art. 22, § 2o,
da Lei
n.
8.906/1994
, que prevê a fixação de honorários
por arbitramento

judicia
l

na falta de estipulação ou de acordo
.

Re
quereu

a prioridade de tramitação,

a concessão da justiça gratuita
ou o deferimento

d
o recolhimento das custas

ao final do processo
,

além d
o arbitramento judicial
de honorários
em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão
nos autos

supramencionados

(id.
341893857
).

A
isenção de custas
foi concedida (id.
341893867
).

Em sede de
contestação
,
o

requerid
o
arguiu preliminares de
incorreção

d
o valor da causa, sob o argumento de que este deve corresponder ao proveito econômico perseguido
;

à
justiça gratuita
,
pela
hiperssufi
ciência
da autora
;
e
ao pleito de recolhimento das custas ao final do processo, por entender que a
presente ação tem
natureza declaratória
e não se enquadra no art. 82, § 3o
,
do Código de Processo Civil
.

No mérito, defendeu a validade

do contrato

firmado e
das
cláusulas contratuais,
especialmente
as
que
instituíram modelo remuneratório híbrido.

A
sseverou que a autora nunca se opôs
ou pleiteou a nulidade das cláusulas e a
rgumentou que a rescisão do contrato foi realizada em conformidade com o pactuado
.

Destacou que
todos os valores relativos aos atos processuais realizados até a rescisão foram devidamente quitados
, inclusive mediante termos anuais de quitação firmados pela própria autora, nos quais constou renúncia expressa a quaisquer cobranças futuras.

Invocou o princípio
pacta sunt servanda
e alegou que a pretensão autoral viola o ato jurídico perfeito e busca enriquecimento sem causa, pois não houve recuperação de valores pelo banco na ação listada.

R
equereu a improcedência dos pedidos
iniciais

ou, subsidiariamente,
a vinculação da quantia arbitrada a
os serviços
efetivamente re
alizados
;
a consideração da
data da sentença como
termo inicial para contagem dos juros e correção monetária
;
e
a aplicação
apenas
d
a taxa SELIC

(id.
341893870
).

Na
impugnação
à contestação
,

o
autor
rebateu as preliminares arguidas,
reafirmou as teses iniciais
,
impugnou
a validade dos termos de quitação apresentados
e r
eiterou o pedido de procedência da ação

(id.
341893876
).

Na

sentença
, o Juízo de origem

rejeitou as preliminares
de impugnação à justiça gratuita e incorreção do valor da causa
suscitadas pelo
requerido, sob o fundamento de que o ônus de provar a alteração financeira para revogação da gratuidade caberia ao impugnante e de que, na ação de arbitramento, o valor da causa possui conteúdo econômico meramente estimativo.

No mérito, fundamentou que, embora o contrato previsse remuneração
por
etapas
e
por êxito
, a rescisão unilateral e imotivada antes do término do processo frustra a justa expectativa do profissional
– uma vez que ele
receberia honorários ao final de cada demanda
–
, o que enseja o arbitramento para evitar enriquecimento ilícito do banco.

Afastou a tese de quitação integral, ao consignar que os termos de quitação apresentados se referiam a períodos anuais específicos e não abarcavam a verba proporcional pelo rompimento em 2020.

Pontuou que o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB autoriza o arbitramento na falta de estipulação ou acordo, e que o art. 14 do Código de Ética da Advocacia assegura ao advogado o direito de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Consignou que a atuação da parte autora
,
nos autos n.
0628602-05.2016.8.04.0001
,
incluiu “
(
i) análise minuciosa dos contratos para definição da ação a ser ajuizada, (
ii
) envio de notificações aos devedores, (
iii
) acompanhamento constante do processo, (
iv
) solicitação de documentação complementar ao banco, (v) protesto de títulos indispensáveis ao ajuizamento de ações específicas, (vi) elaboração de relatórios detalhados, (
vii
) troca de e-mails, (
viii
) registro de informações em sistema interno, (
ix
) contratação de prepostos e
advogados para audiências, (x) emissão de pareceres jurídicos para análise de propostas de acordo, entre outras providências indispensáveis
”.

Arbitrou os honorários advocatícios em
5
% (
cinco
por cento)
sobre o valor atualizado da causa
,
fixou
juros de mora pela aplicação da SELIC
,
a contar da citação
,

deduzido
o IPCA

até a prolação da sentença e, a partir desta, apenas da SELIC.

Além disso,
c
ondenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação

(
id.
341893877
).

O Banco Bradesco apresentou
embargos de declaração
, que foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(id.
341893883
).

N
as
razões
de

apelação
,
o
apelante

Banco Bradesco
sustenta, preliminarmente,
a ocorrência de julgamento
extra petita
, por entender que a sentença teria relativizado e esvaziado cláusulas contratuais válidas sem que houvesse pedido de revisão ou anulação do contrato na petição inicial.

No mérito, defende

que
a
Cláusula 6
do contrato
previa
que a contratada receberia
exclusivamente
os valores ali estipulados, sob a regência do
princípio do benefício financeiro
,
com
remuneração pelos serviços prestados.

Sustenta, nesse contexto, que as Cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 estabelecem o pagamento de honorários pela própria distribuição
(volumetria)
e acompanhamento das demandas e por etapas processuais, independentemente de êxito, de modo que o escritório sempre teria sido remunerado pelo trabalho executado
.

Alega que, além dessas previsões, o contrato estipula eventual verba por garantia do juízo, honorários por “Recuperação Final”

e

pagamento diante de declaração de irrecuperabilidade
, além
de honorários de sucumbência.

Afirma, assim, tratar-se de contrato
híbrido/misto
, e não de êxito,
razão pela qual inexistiria
espaço para arbitramento judicial de verba fora do quanto expressamente pactuado.

Sustenta que todos os serviços prestados foram integralmente remunerados e se encontram quitados, consoante termos periódicos firmados, com quitação e renúncia
.

Assevera
que não houve qualquer benefício financeiro obtido pelo banco nas ações indicadas,
tampouco houve apresentação
declaraç
ões
de irrecuperabilidade
,
o que afastaria
o direito a honorários de êxito e a alegação de enriquecimento sem causa.

Aleg
a
ser inaplicável o art. 22, §

2o, do Estatuto da OAB, por inexistir lacuna contratual, bem como
reputa
indevida a intervenção judicial em contrato válido, sob pena de violação aos princípios do
pacta sunt servanda
, da autonomia privada
,
da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais
e da alocação de riscos
.

Salienta
que a condenação implicaria enriquecimento sem causa, por remunerar suposta perda de expectativa de êxito sem que o banco tenha, de fato, obtido êxito ou recebido valores.

Suscita, ainda, omissão e inadequada valoração da prova quanto ao contrato e aos termos de quitação, bem como ausência de fundamentação
concreta para o percentual arbitrado, sob o argumento de que não se explicitou base de cálculo ou critério individualizado.

Apont
a

erro na distribuição do ônus sucumbencial, defendendo a ocorrência de sucumbência recíproca diante
do não acolhimento integral do percentual de honorários pretendido pelo autor
.

Por fim, q
uestiona

matérias de ordem pública relacionadas à incorreção do valor da causa, por ser possível extrair da inicial o proveito econômico perseguido, e à dispensa
do pagamento
de custas,
que reputa indevida,
pela
hip
er
suficiência
do escritório de advocacia
.

R
equer
a anulação
a sentença
e, no mérito
,
a improcedência

d
os pedidos iniciais ou,
subsidiariamente
,
a redução d
o valor da condenação
, além da
correção do valor
da
causa, a revogação da isenção de custas
,
a redistribuição dos ônus sucumbenciais
(id.
341893884
).

Nas
razões de apelação
, o
apelante
Galer
a
Mari
sustenta, preliminarmente,

a aplicação do art. 82, § 3o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
para diferimento do pagamento das custas recursais ao final do processo pela parte sucumbente.

No mérito, argumenta que o adiantamento previsto no contrato não representava a remuneração final, que o trabalho do profissional da advocacia vai muito além das peças processuais encartadas nos autos e que o Banco auferiu benefícios econômicos concretos sobre o serviço do apelante mesmo com a rescisão antecipada do contrato.

Sustenta que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 determina obrigatoriamente a observância dos ditames estabelecidos no art. 85 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
para a valoração dos honorários, estabelecendo a fixação entre o mínimo de
dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Detalha o trabalho desenvolvido no processo objeto do arbitramento, destacando a complexidade da demanda, o tempo despendido e os custos envolvidos.

Requer o provimento do recurso para arbitrar os honorários entre
dez e vinte
por cento do valor atualizado das causas ou, subsidiariamente, para majorá-los em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão (id.
341893895
).

Nas
contrarrazões
,
as partes
reiteram as teses apresentadas e pugnam pelo desprovimento
dos recursos contrários
(id
s
.
341894356

e
341894357
).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

O cerne da controvérsia
diz respeito a
o direito ao arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão de contrato de prestação de serviços.

De um lado, o Banco Bradesco sustenta a prevalência da autonomia privada e das cláusulas de quitação integral já firmadas; de outro, discute-se a possibilidade jurídica do arbitramento à luz do trabalho efetivamente realizado, do resultado útil alcançado e da vedação ao enriquecimento sem causa, em harmonização com o princípio do
pacta sunt servanda
e com as prerrogativas asseguradas pelo Estatuto da OAB.

Contudo, antes
de adentrar o mérito,
cumpre analisar
as questões
preliminares
– valor da causa
,

custas processuais

e
julgamento
extra petita

–
arguida
s
pelo
Banco Bradesco
.

PRELIMINARES

CUSTAS PROCESSUAIS

O
art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil
dispõe que
“
nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo
”.

A norma possui caráter especial e estabelece disciplina própria para demandas propostas por advogados visando à percepção de honorários
.

A ação de arbitramento
, por sua vez,
tem inequívoco conteúdo patrimonial e finalidade satisfativa, pois visa à fixação judicial do valor devido a título de honorários para, posteriormente, viabilizar sua cobrança.

Trata-se, portanto, de demanda funcionalmente equiparável à ação de cobrança
, justamente porque ambas têm por objeto a satisfação de crédito decorrente do exercício profissional.

Nesse sentido,
esta Corte
reconhece a incidência direta do dispositivo às ações de arbitramento de honorários:

“
(...) O § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei 15.109/2025, dispensa o advogado do adiantamento de custas nas ações de cobrança ou arbitramento de honorários, impondo ao executado o pagamento ao final, prevalecendo sobre normas estaduais em sentido contrário (...)
” (TJMT,
ApCiv
1040576-72.2024.8.11.0041, rela. Tatiane Colombo, Juíza Substituta Convocada, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 01/10/2025).

No caso concreto, o escritório autor ajuizou ação de arbitramento de honorários em face da rescisão unilateral do contrato promovida pelo banco, sendo reconhecido
,
na sentença
,
que a instituição financeira deu causa à demanda.

Assim,
m
ostra-se correta a dispensa do adiantamento das custas processuais
, razão pela qual também não há que falar em deserção
do apelo por parte do
escritório de advocacia
.

VALOR DA CAUSA

O art. 292 do Código de Processo Civil dispõe
, em síntese,
que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido.

Todavia, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios fundadas no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, o proveito econômico não é previamente determinado, pois depende de fixação judicial.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
quando inexiste
estipulação contratual
e
o arbitramento
é
de exclusiva competência do Judiciário, não é exigível que o autor indique de forma precisa e vinculativa o valor pretendido

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/03/2021).

No mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

“
(...)
A preliminar de valor da causa foi corretamente afastada, dada a natureza estimativa do pedido de arbitramento de honorários com liquidez incerta. (...)
” (TJMT,
ApCiv
1086406-27.2025.8.11.0041, rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026).

Na hipótese dos autos, a demanda versa sobre arbitramento de honorários advocatícios proporcionais, em razão de rescisão contratual antecipada
, e inexiste
valor previamente definido ou liquidez certa no momento da propositura da ação.

O arbitramento da verba depende da análise judicial do trabalho efetivamente prestado e dos critérios legais aplicáveis,
de modo que não há
como exigir que o autor indicasse, de forma vinculativa, valor exato desde o início.

Assim, correta a
sentença,
que afastou a preliminar de incorreção do valor da causa
.

JULGAMENTO
EXTRA PETITA

Quanto à preliminar, n
os termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida ou conceder prestação jurisdicional além ou fora do que foi requerido.

O julgamento
extra petita
somente se configura quando a sentença extrapola os contornos objetivos do pedido ou da causa de pedir deduzidos na inicial.

A ação de arbitramento de honorários advocatícios possui disciplina própria no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB), cuja finalidade é a fixação judicial da remuneração devida ao advogado quando inexistente estipulação contratual específica ou quando frustrada a justa expectativa de recebimento da verba honorária.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há julgamento
extra petita
quando a sentença fixa honorários em ação fundada
no referido dispositivo
,
pois
o objeto da demanda é a própria fixação judicial da verba honorária, e não a revisão ou invalidação do contrato celebrado entre as partes (TJMT,
ApCiv
n. 1055287-48.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2025).

Também já decidiu esta Corte que não caracteriza julgamento
extra petita
quando o autor pleiteia o arbitramento de honorários em razão da rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração vinculada ao êxito, sendo legítima a propositura da ação pelo patrono destituído para ser remunerado pelo trabalho efetivamente realizado (TJMT,
ApCiv
n. 1047434-90.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 08/10/2025).

No caso concreto, a pretensão deduzida em juízo restringiu-se, de forma clara e objetiva, ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente prestados, em razão da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos promovida pela instituição financeira.

A sentença recorrida,
que
reconhece
u
o direito
do escritório de advocacia
à percepção da verba honorária e procede
u
ao respectivo arbitramento, limitou-se a apreciar o pedido como formulado, utilizando-se do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB como fundamento jurídico para suprir a lacuna remuneratória decorrente da revogação do mandato.

Assim,
não
há
vício na sentença impugnada, razão pela qual rejeit
o
a preliminar
.

MÉRITO

No que se refere ao mérito
recursal
, é

importante
registrar que a questão ora debatida já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal de Justiça, em razão do expressivo número de demandas judiciais análogas ajuizadas pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, todas decorrentes da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios mantido entre as partes por longo período.

A multiplicidade de ações com identidade de partes, causa de pedir e fundamentos jurídicos permitiu a consolidação de entendimento
uniforme de
que, inexistindo estipulação contratual específica quanto à remuneração devida na hipótese de rompimento antecipado do contrato, é cabível o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

O
mencionado
dispositivo assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência,
ao prever
expressamente que, na falta de estipulação ou acordo, os honorários serão fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, firmou compreensão no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término da demanda, autoriza o advogado a ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação, inclusive nos contratos com cláusula
ad
exitum
, justamente para evitar o enriquecimento sem causa do mandante
(STJ,
AREsp
n. 2.597.909/MT, rela
.
Min
a.
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/202
5).

No caso, o banco invoca
,
em especial
,
a cláusula 17.1 do contrato, que prevê a possibilidade de rescisão unilateral por qualquer das partes, mediante
notificação prévia, bem como a cláusula 17.6, segundo a qua
l
, ocorrendo a rescisão, o contratado faria jus apenas aos valores referentes às etapas já concluídas e pendentes de pagamento.

Essas
disposições, contudo, não afastam o direito ao arbitramento judicial dos honorários, tampouco são suficientes para suprir a lacuna remuneratória surgida com a rescisão antecipada do contrato.

Isso porque a cláusula 17.1 limita-se a autorizar a resilição unilateral, sem estabelecer critério completo e adequado para remunerar o trabalho já desenvolvido nos processos em curso quando da ruptura.

A cláusula 17.6, por sua vez, ao prever o perecimento do direito ao pagamento pelos serviços “não concluídos”,

não contém disciplina suficiente para afastar, de forma expressa e inequívoca, o direito à remuneração proporcional pelos serviços já prestados nos processos em curso, sobretudo quando a impossibilidade de conclusão da atividade decorre de ato unilateral do contratante.

Desse modo, ausente previsão contratual específica e adequada para a hipótese de rompimento antecipado com demandas em curso, evidencia-se a lacuna normativa que autoriza a incidência do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB
e legitima o
arbitramento judicial da verba honorária.

Prosseguindo, o Banco Bradesco defende a natureza híbrida do contrato, destacando que o instrumento prevê múltiplas formas de pagamento pelos serviços prestados no curso das demandas,
de modo que o trabalho realizado pelo autor já teria sido remunerado.
Nesse ponto, invoca
a Cláusula 6 do contrato, com especial atenção aos subitens 6.7, 6.8 e 6.9.

Examinando-se as cláusulas mencionadas, verifica-se que
disciplinam, respectivamente: o pagamento por volumetria, a título de adiantamento pela distribuição e prática de atos iniciais; a remuneração por acordos celebrados na fase
pré
-processual; e os honorários nas execuções, prevendo tanto adiantamentos por atos constritivos quanto percentuais vinculados à “Recuperação Final” e hipótese de irrecuperabilidade.

Ainda que

essas disposições
contemplem diversas formas de remuneração,
nota
-se que parcela significativa da remuneração contratual estava vinculada à obtenção de benefício econômico final, com percentuais variáveis e compensação de valores adiantados.

Em razão disso,
o fato de o escritório de advocacia ter recebido valores ao longo da execução contratual, relativos a etapas já concluídas ou a adiantamentos previstos contratualmente, não afasta o direito ao arbitramento da verba honorária ora discutida.

Isso porque, como visto
,
embora
o contrato possua estrutura mista, a lógica remuneratória principal permanece vinculada ao resultado econômico da execução
, o que caracteriza o instrumento particular como eminentemente
ad
exitum
.

A ruptura unilateral antes da conclusão das demandas impede a consolidação da remuneração integral prevista para a recuperação final, o que
gera
lacuna remuneratória não completamente resolvida pelas cláusulas de adiantamento.

O arbitramento, portanto, não representa intervenção indevida
ou relativização do
contrato, mas aplicação da disciplina legal própria para evitar o
locupletamento ilícito do contratante e assegurar a justa remuneração pelo trabalho efetivamente realizado.

Quanto a assertiva de que os serviços prestados pela parte
autora teriam
sido integralmente quitados, por meio de termos de quitação regularmente firmados, novamente, sem razão.

Nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação
“
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
”
, não produzindo efeito liberatório amplo quando se tratar de declaração genérica ou destituída de especificação quanto aos serviços e valores abrangidos.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que termos

genéricos de quitação não afastam o direito ao arbitramento quando não comprovam de maneira inequívoca o pagamento da verba específica discutida na demanda
:

“
(...)
Os termos de quitação genéricos, sem especificação da dívida quitada, do valor e da espécie, não possuem eficácia probatória para comprovar o pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 320 do Código Civil
(...)
” (TJMT,
ApCiv

1042436-11.2024.8.11.0041,
rela. Desa.

Marilsen
Andrade
Addario
,
Segunda Câmara
d
e Direito Privado
, Julgado em 08/10/2025
).

Na hipótese dos autos, a análise dos documentos de quitação juntados pelo banco revela que se trata de declarações genéricas, periódicas e limitadas temporalmente, que fazem referência, de forma ampla, a “
honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços
jurídicos
” até determinadas datas, vinculando-se, em regra, à cláusula contratual que previa acertos anuais ou quitação de valores relativos a exercícios específicos.

Em nenhum desses documentos há menção expressa
aos
processos que são objeto desta demanda
, tampouco indicação dos serviços nel
es
prestados, das fases processuais alcançadas ou dos valores correspondentes.

Os termos de quitação não especificam se abrangem honorários de êxito, verba proporcional por atuação em processos em curso ou remuneração decorrente da frustração da cláusula
ad
exitum
,
mas limitam
-se a consignar quitação genérica por períodos determinados, sem individualização do objeto, o que impede reconhecer eficácia liberatória quanto ao crédito específico ora discutido.

Ainda que se considere que parte da atuação
do autor
tenha ocorrido em período anterior à assinatura de alguns desses termos,
essa
circunstância, por si só, não é suficiente para extinguir o direito ao arbitramento.

Isso porque a eficácia d
o termo de
quitação não decorre da data da prestação do serviço, mas da identificação clara e inequívoca da obrigação quitada, o que não se verifica no caso.

Nesse contexto,
não
demonstrado
pelo banco
, de forma concreta e individualizada, que os honorários decorrentes da atuação da autora no
s
processo
s
objeto desta demanda foram efetivamente pagos e quitados, não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

No que se refere
à existência de condição suspensiva
para
o
pagamento de valores atrelados à recuperação final
, é necessário consignar que
a
vinculação da remuneração ao benefício econômico pressupõe a normal execução do contrato até o seu termo final.

Uma vez rescindido unilateralmente o ajuste antes da conclusão das demandas por iniciativa exclusiva do contratante, torna-se juridicamente inviável exigir do advogado a implementação de condição que foi frustrada pelo próprio cliente, sob pena de transferir-lhe integralmente os riscos do rompimento contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, nessas hipóteses, a revogação do mandato legitima o arbitramento proporcional dos honorários pelo trabalho efetivamente prestado até então:

“
(...)
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
(...)
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP,
rel.
Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma
,

julgado em
29/04/2024
).

Daí decorre também a resposta à alegação de inexistência de recuperação de crédito
ou de benefício financeiro
: a ausência de êxito final não impede o arbitramento proporcional, porque o objeto do arbitramento, nessas situações, não é o prêmio integral do resultado, mas a remuneração do labor desempenhado até a interrupção.

Nessa perspectiva,
este Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de êxito não impede a fixação da verba honorária, quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, porquanto o trabalho desenvolvido pelo advogado pode gerar vantagens indiretas ao contratante, inclusive de natureza fiscal (TJMT,
ApCiv
1053410-73.2025.8.11.0041, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/11/2025).

Reafirma-se, portanto, a conclusão de manutenção do arbitramento proporcional.

No que tange aos critérios de fixação, dispõe o art. 85
, § 2o
,
do Código de Processo Civil que os honorários devem ser arbitrados à luz do grau de zelo profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço, critérios estes aplicáveis também aos honorários fixados por arbitramento judicial, conforme expressa previsão do § 20 do referido dispositivo legal.

Na hipótese em exame, contudo, não é possível adotar os percentuais previstos no § 2o do art. 85
da lei processual civil
, porquanto o contrato de prestação de serviços foi rescindido antes da prolação de sentença na ação executiva patrocinada, inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável.

Nessas circunstâncias, impõe-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo artigo
, que versa que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.
”.

Em casos análogos, esta Corte já decidiu
que
,
em rescisão antecipada antes de finalizado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são fixados por equidade, pois, mesmo com a possibilidade de proveito
econômico, este ainda não é mensurável

(
TJMT,
ApCiv
1003753-02.2024.8.11.0041, rel. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara De Direito Privado
, Julgado em 28/08/2024
).

Analisando os autos, verifica-se que

a atuação da parte autora, nos autos n.
0628602-05.2016.8.04.0001

–
cujo valor

inicial
da causa era de
R$ 129.424,17 (cento e vinte e nove mil
,
quatrocentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos)
e
o valor atualizado
até abril/2025
perfaz
ia
o montante de
R$ 402.522,65
(quatrocentos e dois mil,
quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos)

–
, iniciou com o ajuizamento do feito e consistiu, essencialmente,
em
diligências e peticionamento em busca da citação do requerido
e
de consultas via BACENJUD
,
RENAJUD
,
INFOJUD
e
ERIDFT
, além
de juntadas de comprovantes de pagamentos
das diligências requeridas,
totalizando
11
(
onz
e) manifestações de baixa complexidade, até ser destituída dos autos por iniciativa do banco

(id.
341893861
).

Diante desse contexto,
em atenção às peculiaridades
do
caso e
aos requisitos do
art. 85
, § 2o,
do Código de Processo Civil
, entendo que
o valor
de R
$ 8
.
0
00,00 (
oito
mil

reais)
se revela
proporciona
l
, respeitando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O
quantum
fixado reflete adequadamente a complexidade da causa, o trabalho efetivamente desempenhado até a rescisão, o tempo de tramitação do processo e o grau de zelo profissional exigido, não se revelando excessivo nem irrisório.

Por fim, quanto ao ônus sucumbencial, não merece alteração.

Nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, somente há sucumbência recíproca quando ambas as partes forem, simultaneamente, vencedoras e vencidas em proporção significativa.

Na hipótese, o pedido principal formulado na inicial – arbitramento de honorários em razão da rescisão contratual – foi acolhido, ainda que em valor inferior ao pretendido.

A mera redução do
quantum
não configura, por si só, sucumbência recíproca, sobretudo quando a pretensão principal foi reconhecida.

Assim, nesse ponto, a insurgência
não
prospera
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao
apelo
interposto por
BANCO BRADESCO
S
.
A
.
, para
reduzir os honorários advocatícios arbitrados na origem, fixando-os em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
em relação ao
BANCO BRADESCO S.A
.
,em atenção à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
n.
1059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026